Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA COGNITIVA. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO ALÉM DO LIMITE LEGAL. SUSPENSÃO DO USO. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não foi demonstrada evidências de ilegalidade na decisão administrativa proferida pelo Distrito Federal.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Narrou que é pessoa com deficiência (grau moderado e permanente, com nível de autonomia parcial) e utilizava o Passe Livre Especial, com acompanhante (PCD n° 0.249.913.581). Afirmou que o cartão foi bloqueado administrativamente sob o argumento de que foi utilizado indevidamente, por excesso de passagem, o que gerou um prejuízo no valor de R$ 1.865,32 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Ressaltou que o benefício foi suspenso em 22/06/2023 e que o autor apresentou defesa prévia junto à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB). Pontuou que o bloqueio trouxe inúmeros prejuízos, visto que necessita do benefício para ir até a Associação de pais e amigos excepcionais e deficientes de Taguatinga (APAED), bem como para seus cursos realizados no Centro Educacional 07 de Ceilândia. Asseverou que a sua genitora sofreu infarto e ficou por cerca de 30 (trinta) dias internada, o que afetou a saúde mental do recorrente, por isso, toda vez que fazia uso do cartão para ir à escola, pegava a linha errada. Informou que solicitou junto ao BRB Mobilidade o desbloqueio administrativo do cartão, contudo, foi informado de que permanecerá com o benefício suspenso até 19/06/2024. Ratificou que jamais utilizou o cartão Passe Livre de má-fé ou qualquer meio sub-reptício para uso indevido do benefício, já que não tinha conhecimento sobre o quantitativo permitido.

3. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 54544692).

4. Intimado, o Ministério Público de Distrito Federal e Territórios se manifestou pelo conhecimento e o não provimento do Recurso Inominado (ID 55331486).

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de restabelecimento da gratuidade no Transporte Público (passe livre).

6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o autor é pessoa simples, de pouca instrução, com deficiência cognitiva. Portanto, segundo suas razões, não é razoável esperar que ele conheça a Portaria SEMOB n° 96 de 10/06/21, que dispõe sobre o uso indevido do cartão Vale Transporte. Ressaltou que há violação ao direito fundamental à legalidade, visto que a restrição está em uma Portaria e não em uma lei. Ressaltou que a Portaria que fundamenta a sentença é posterior à prática dos fatos, não havendo o que se falar em retroatividade. Pontuou que, a prova dos autos não permite a conclusão da existência de dolo ou culpa na conduta do autor na prática de atos que tenham causado lesão ao patrimônio estatal. Apontou para aplicação do art. 8° do CPC. Ao final, requereu o conhecimento de Recurso Inominado, a reforma da r. sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

7. É cediço que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito das decisões administrativas, devendo se limitar ao aspecto da legalidade do ato administrativo emanado. Ressalte-se que as normas aplicadas foram editadas antes da má utilização do benefício.

8. De acordo com a Lei Distrital n° 4.582/2011, o Passe Livre Especial da Pessoa com Deficiência está limitado a 8 (oito) viagens diárias, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número dobrará. Conforme se verifica nos documentos acostados na contestação (ID 54544684 – a partir da pg. 304), a utilização do Passe Livre se deu de forma indevida e além do que permite a legislação. Com a constatação de tal ilegalidade, o Distrito Federal aplicou os arts. 5° e 7 ° da Lei Distrital 4.462/2010 cumulada com a Portaria Conjunta n° 05/2016, que lhe faculta o bloqueio provisório do benefício, mediante processo administrativo sumário, quando identificado o uso irregular além dos limites diários estabelecidos em lei. Assim, verifica-se que o recorrido agiu dentro dos seus limites legais e administrativos, não havendo o que se falar em ilegalidade. Recurso conhecido e não provido.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.